Tribunal: STF
Processo: RE 1488089
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO, REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. OMISSÃO DO ESTADO EM PROMOVER O CURSO DE FORMAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROMOÇÃO À PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. 29 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CORPORAÇÃO. REQUISITO PREVISTO NO ART. 10 DA LEI Nº 4.044/14. COMPROVADO. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. A promoção de oficiais da Polícia Militar pelo quadro especial de acesso é ato administrativo vinculado, de forma que, preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos em lei deve a autoridade proceder ao ato de promoção, vinculando-se aos princípios de antiguidade, independente da disponibilidade de vagas;



    2. Considerando que o oferecimento dos cursos de formação 3 (três) vezes ao ano é obrigação legalmente imposta ao ente público, sendo requisito essencial para as promoções, e não se desincumbindo de comprovar o cumprimento do referido ato vinculado ou de fato impeditivo, não pode o Estado se beneficiar da própria omissão para retardar indevidamente direitos garantidos aos servidores, devendo retroagir os efeitos da promoção



    3. Como o Apelante demonstrou ter cumprido o requisito legal exigido, qual seja, possuir 29 (vinte e nove) anos de efetivo serviço, merece ser concedida a sua promoção a 2º Tenente QOAPM, nos termos do artigo 109, XXII, alíneas "a" e "c", da Constituição do Estado do Amazonas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, §1º, II, a; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente